Tribunal: TJSP
Processo: 1004229-10.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREA IMOBILIÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL No 6.876 REFERENTE À MEDIÇÃO No 14 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO REAJUSTE CONTRATUAL DE MEDIÇÕES (NoS 05 A 14) – POSSIBILIDADE. 1. Inadimplemento da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREA IMOBILIÁRIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL No 6.876 REFERENTE À MEDIÇÃO No 14 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO REAJUSTE CONTRATUAL DE MEDIÇÕES (NoS 05 A 14) – POSSIBILIDADE. 1. Inadimplemento da medição no 14 e do reajuste de todas realizadas, após o oferecimento da proposta inicial, reconhecido. 2. Irregularidades verificadas na prestação dos serviços de engenharia, não caracterizadas. 3. A atualização monetária da contraprestação está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para a recomposição e preservação do respectivo valor, sob pena de caracterização do inaceitável enriquecimento sem causa. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.